Tribunal: STF
Processo: RHC 162575
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de urgência incidental, formulado pela Defensoria Pública da União (eDOC 23), por meio do qual reitera-se o pleito de concessão da prisão domiciliar em favor de LUIZA APOLINÁRIO SOARES, condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional “por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem”.
    Após solicitação, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC prestou as devidas informações, fornecendo, inclusive, a senha de acesso ao respectivo processo (eDOC 33 e 34).
    É o relatório. Decido.
    2. Transcrevo, a seguir, trecho das informações prestadas pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, as quais esclarecem, tanto as condições pessoais da reeducanda, como as providências de circulação de pessoas e de assepsia tomadas no âmbito do presídio onde se encontra a requerente (eDOC 33, pp. 2-4): 
    “De início, informo que a reeducanda encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena remonta 5 anos e 10 meses de reclusão (originalmente em regime fechado, por ser reincidente no comércio espúrio).
    O processo teve sua tramitação habitual, aportando aos autos pedido de prisão domiciliar, com fulcro no advento da pandemia disseminada pelo ‘Novo Coronavírus’ (COVID-19) no País, justificando-se que a apenada pertence ao grupo de risco para infecção por este vírus, por ser idosa e supostamente portadora de diabetes e hipertensão (fls. 443/446).
    Este juízo, no entanto, atendo à realidade dos estabelecimentos prisionais da região (Presídio Regional de Criciúma, Penitenciária Sul e Penitenciária Feminina) no enfrentamento desta situação mundial de emergência de saúde pública, e sopesando os bens jurídicos constitucionalmente tutelados pelo Direito Penal, a fim de buscar um equilíbrio entre a tutela de saúde dos detentos e a segurança da sociedade como um todo, observando, ainda, a ausência de tornozeleiras eletrônicas e a total falta de garantia de que os apenados cumprirão ordem de permanência em residência com adoção dos protocolos de higienização recomendados, está cuidadosamente analisando caso a caso, para contenção da pandemia junto à massa carcerária.
    Desse modo, salientando que (a) na Penitenciária Feminina – local onde se encontra cumprindo pena a reclusa –, não há nenhum caso de suspeita de COVID-19, e levando em conta que (b) as visitas, as saídas temporárias, as aulas no interior das unidades prisionais e os trabalhos externos encontram-se suspensos com base em Portaria deste juízo (ns. 1/2020 e 2/2020), bem como o fato de que (c) os servidores estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo (incluindo aferição de temperatura corporal de cada agente prisional, assim como dos advogados que porventura ingressarem na unidade), esta Magistrada indeferiu o pedido às fls. 525/528.
    Acrescento que a apenada Luiza Apolinário Soares já usufruiu do benefício da prisão domiciliar por certo período de tempo no curso desta execução, tendo a benesse sido revogada em 29/9/2017, após superveniência de novo laudo pericial, atestando a negligência da própria reeducanda no tratamento de suas moléstias, embora em casa para esse fim (diabetes e hipertensão), que poderiam ser tratadas (até mesmo de melhor forma) no interior do ergástulo (fls. 209/210).
    […] 
    Ressalto, por oportuno, que em contato com a direção da Penitenciária Feminina, foi esclarecido que a medicação pertinente para tratamento das moléstias que acometem a reeducanda estão sendo ministradas corretamente pelo setor de enfermagem da Unidade Prisional.”
    3. Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.
    4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado.
    Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente